Tribunal: TJBA
Processo: 8001774-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001774-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LINESIO ROSENDO SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO SANTOS SOUSA, AMANDA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE IVO PIRES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE PRECÁRIA RECONHECIDA POR COISA JULGADA. DIREITO DE RETENÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA E ENFERMA. RECURSO DESPROVIDO, COM MODULAÇÃO DE OFÍCIO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu tutela de urgência para determinar a imissão dos recorridos na posse do imóvel, concedendo ao recorrente prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado. O agravante alegou direito de retenção por acessão e benfeitorias, além de sustentar sua condição de pessoa idosa, enferma e ocupante do imóvel há mais de 45 anos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há prevenção do relator da apelação anteriormente julgada na ação de usucapião envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência de imissão na posse; e (iii) saber se a alegação de direito de retenção e a condição de pessoa idosa e enferma impedem a desocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

Não há prevenção, pois a ação de usucapião anteriormente ajuizada teve trânsito em julgado, baixa e arquivamento definitivo, cessando a vinculação do órgão julgador prevento.

A probabilidade do direito dos recorridos está demonstrada pela matrícula do imóvel e pela decisão transitada em julgado na ação de usucapião, que reconheceu a natureza precária da ocupação exercida pelo agravante, fundada em mera permissão e tolerância, sem animus domini.

O perigo de dano decorre da privação prolongada do exercício do direito de propriedade pelos recorridos, que permanecem impedidos de usar, fruir ou dispor do bem enquanto persiste a ocupação injusta.

O direito de retenção não se sustenta, porque não houve prova mínima das alegadas benfeitorias ou acessões e porque a posse precária, reconhecida por coisa julgada, afasta a proteção possessória necessária ao acolhimento dessa pretensão.

A condição de pessoa idosa e enferma do agravante exige cumprimento humanizado da decisão, mas não afasta o direito de propriedade dos recorridos nem legitima a permanência em imóvel alheio sem título jurídico. A solução adequada é a ampliação do prazo para desocupação voluntária para 60 dias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantida a decisão agravada, com modulação de ofício do prazo para desocupação voluntária do imóvel para 60 dias, contados da intimação do acórdão.

Tese de julgamento: “1. Cessa a prevenção do órgão julgador com o trânsito em julgado e o arquivamento definitivo do processo que a originou. 2. A tutela de urgência em ação de imissão na posse é cabível quando demonstrados o título de propriedade e a posse injusta do ocupante, especialmente se esta já tiver sido reconhecida como precária por decisão transitada em julgado. 3. A posse precária, decorrente de mera permissão ou tolerância, afasta o direito de retenção por benfeitorias ou acessões, sobretudo quando inexistente prova mínima das alegações. 4. A condição de pessoa idosa e enferma não impede a imissão na posse, mas autoriza, em observância à dignidade da pessoa humana e à proporcionalidade, a ampliação do prazo para desocupação voluntária.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001774-06.2026.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo, como Agravante,
LINESIO ROSENDO SOUZA
e, como Agravado,
MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE SOUSA
,
TAMILES OLIVEIRA DE SOUSA
e
VICTOR GABRIEL OLIVEIRA DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA